Tribunal: TJDFT
Processo: 0725947-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. REALIZAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. VENDA DO VEÍCULO DEVOLVIDO. INÉRCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I – A inércia do agravante-executado em cumprir a determinação judicial para realizar o leilão extrajudicial do veículo, por mais de um ano, autoriza a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

II – Incorre em litigância de má-fé a parte que, procedendo de forma temerária, deliberadamente retarda o cumprimento da obrigação de fazer, causando notórios prejuízos ao agravado-exequente.

III – Agravo de instrumento desprovido.